Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706409-89.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WANDÉRLIA PIMENTA PEREIRA RECORRIDOS: ERIKA DE CASTRO HESSEN, LUIZ FLÁVIO FRANCO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. SINISTRO. OCORRÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÌCIO. 1. No caso, A apelante/autora pretende a rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor em decorrência de vício redibitório, qualificado pela existência de prévio sinistro (acidente automobilístico) que não foi comunicado ao comprador. 2. O prazo de decadência para reclamar pelos vícios redibitórios, de natureza não consumerista, e que possam ser imediatamente reconhecidos, é de 30 (trinta) dias no caso de bem móvel, conforme art. 445 do Código Civil. 3. No caso, em que restou reconhecido extrajudicialmente pelos vendedores, por meio de mensagens trocadas por aplicativo, a existência de cláusula de garantia de 3 (três meses), o termo inicial do prazo de decadência somente fluiu a partir do término da garantia, conforme previsto no art. 446 do Código Civil. 4. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, estabelecido no art. 373, I, do CPC, de comprovar que denunciou o defeito aos alienantes dentro do prazo decadencial, bem como de demonstrar a ciência destes quanto ao vício. Decadência reconhecida de ofício. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 441 e 445, §1o, ambos do Código Civil, pugnando pela condenação dos recorridos à rescisão do contrato de compra e venda em debate com a consequente restituição dos valores para aquisição do veículo, afastando-se a decadência, tendo em vista que o termo inicial do prazo, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício e não a data da compra. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 441 e 445, §1o, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, restou comprovada a transação na data de 27/7/2020 (ID 42861151), bem como o reconhecimento extrajudicial, feito pelo réu LUIZ FLÁVIO FRANCO SILVA, da existência de cláusula de garantia do bem por três meses (ID 42861157, p. 7). Impende ressaltar que não se trata de vício que só poderia ter sido conhecido posteriormente, porquanto a descoberta do sinistro ocorreu mediante a consulta a um sistema cadastral (ID 75/94486), que poderia ter sido pesquisado a qualquer tempo, inclusive antes mesmo da compra, o que, aliás, a cautela recomendaria. Assim, o prazo decadencial aplicável ao caso é o de 30 (trinta) dias, previsto no caput do art. 445 do CC, cujo termo inicial postergou-se por 3 (três) meses, em decorrência da cláusula de garantia contratual reconhecida pelo vendedor. Ou seja, iniciou-se em 27/10/2020 e se findou em 26/11/2020. No entanto, a compradora somente questionou a existência de prévio sinistro, em 20/10/2021 (ID 42861157, p. 6), 11 (onze) meses após o término do prazo de decadência para arguir o vício redibitório. Por outro lado, a autora/apelada não logrou êxito em desincumbir-se do seu ônus de provar que denunciou tempestivamente o defeito aos alienantes e que estes possuíam a ciência prévia de que o veículo havia sofrido sinistro, a fim de obstar a decadência” (ID 56420070). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O Tribunal a quo decidiu nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo decadencial será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de um ano, em se tratando de bens imóveis, conforme dispõe expressamente o art. 445, § 1°, do Código Civil” (AgInt no AREsp n. 2.135.934/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025